Tribunal: TJSP
Processo: 1503159-47.2025.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Antonio B. Morello
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. Sentença condenatória. Materialidade e autoria fartamente demonstradas. Robustez do conjunto probatório. Condenação de rigor. Presença dos requisitos objetivos elencados no artigo 71 do Código Penal. Reconhecimento da continuidade delitiva, que se impõe. Dosimetria que comporta reparos. Conservação do regime inicial fechado.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. Sentença condenatória. Materialidade e autoria fartamente demonstradas. Robustez do conjunto probatório. Condenação de rigor. Presença dos requisitos objetivos elencados no artigo 71 do Código Penal. Reconhecimento da continuidade delitiva, que se impõe. Dosimetria que comporta reparos. Conservação do regime inicial fechado. Impossibilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direito. Recurso parcialmente provido.